Tribunal: TJSP
Processo: 2067703-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária contra operadora de plano de saúde – Fornecimento de cadeira de rodas – Tutela de urgência deferida – Recurso da ré – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Urgência não demonstrada – Laudo médico que não indica situação de urgência ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária contra operadora de plano de saúde – Fornecimento de cadeira de rodas – Tutela de urgência deferida – Recurso da ré – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Urgência não demonstrada – Laudo médico que não indica situação de urgência ou emergência – Probabilidade do direito não evidenciada – Ausência de previsão contratual para fornecimento de cadeira de rodas pela operadora de saúde – Dever do Estado – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Tutela revogada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.